Tribunal: TCU
Processo: 043.108/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3401/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.108/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aristoteles Madeira de Menezes (XXX.360.213-XX); Christian Colella (XXX.742.557-XX); Claudio Neves de Aguiar (XXX.319.095-XX); Denise Bastos da Silva (XXX.083.897-XX); Diogo Rodrigues da Silva (XXX.370.634-XX); Erika Christina Siqueira Santos (XXX.322.281-XX); Everthon Pericles Borges de Sousa (XXX.484.392-XX); Fabio de Almeida Couto (XXX.569.137-XX); Fabio dos Santos Nazareth (XXX.655.177-XX); Gerardo Vitor Menezes (XXX.716.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.